Tribunal: TJSP
Processo: 1004993-95.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – CONTRATO DE MEIO.
1 – Pacífica a natureza consumerista da relação entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de outro, um fornecedor.
2 –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – CONTRATO DE MEIO.
1 – Pacífica a natureza consumerista da relação entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de outro, um fornecedor.
2 – Contrato de prestação de serviço de recolocação e treinamento. Obrigação de meio e não de resultado. Contrato redigido de forma clara e de fácil compreensão.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004993-
95.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MICHEL SANTOS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DIEGO SILVA DE SOUZA – PRIME
RH.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004993-95.2019.8.26.0554 - VOTO 27197
APELANTES: MICHEL SANTOS DA SILVA
APELADOS: DIEGO SILVA DE SOUZA PRIME RH
COMARCA: Santo André
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TREINAMENTO
E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATO DE MEIO.
1 Pacífica a natureza consumerista da relação entre as partes, nos
termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A
relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' se caracteriza
pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e
de outro, um fornecedor.
2 Contrato de prestação de serviço de recolocação e treinamento.
Obrigação de meio e não de resultado. Contrato redigido de forma
clara e de fácil compreensão.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1 - Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
160/162, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.
Entendeu a i. Magistrada de Primeiro Grau que a obrigação da ré era de meio
e não de resultado. Aduziu inexistir propaganda enganosa ou ofensa às disposições
consumeristas, uma vez que o autor teria sido informado previamente acerca das obrigações
da parte ré, em termos claros e destacados no instrumento firmado.
Irresignado o autor recorreu.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004993-95.2019.8.26.0554 - VOTO 27197
Alegou que a empresa ré era responsável pelo recrutamento, seleção e
aprovação de candidatos. Aduziu mais que, firmou o contrato acreditando na promessa
verbal de obtenção de emprego. Também alegou que, ao caso deveria ser aplicado o CDC e
consequentemente a inversão do ônus da prova. Insistiu que houve propaganda enganosa e
que o contrato firmado era de adesão. Pediu a condenação da ré ao pagamento de
indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
Regularmente processado, houve apresentação de contrarrazões e os autos
foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, julgada
improcedente, sobrevindo o presente recurso.
Alegou o autor que firmou contrato de treinamento rápido com a empresa ré,
ante a promessa verbal de obtenção de emprego, após o término do processo. Aduziu que a
requerida não cumpriu a sua obrigação, fazendo jus à devolução dos valores dispendidos
com o curso, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
O recurso não prospera.
Preliminarmente, é o caso de caracterizar a relação como sendo de consumo,
já que na exata forma definida pelo legislador, conforme preceitua o respectivo código em
seus artigos 2o e 3o, a requerida, é fornecedora de serviços, como preceitua o art. 3o já
mencionado, sendo definido como serviço, no §2o do mesmo artigo “qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito”; e, por seu turno, definido como sendo consumidor, “toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”,
definição na qual se inclui, perfeitamente, o apelante.
Por fim, importante ressaltar nesse particular, que diante da hipótese de ter
ocorrido violação ao Código de Defesa do Consumidor, de rigor a inversão do ônus da prova
a teor do disposto no art. 6o, VIII do CDC.
Analisando o contrato firmado entre as partes, verifica-se que o mesmo tinha
por objeto: “Prestação de serviços de: a) Treinamento intensivo nas áreas de Controlador de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004993-95.2019.8.26.0554 - VOTO 27197
Acesso, Porteiro, Fiscal de Piso, Fiscal de Loja e Atendimento ao cliente; b) Avaliação de
Perfil Profissional; c) Conhecimento em Marketing Pessoal; d) Noções em Técnicas
Posturais; e) Orientações Gerais para Testes; f) Instruções para Entrevista Pessoal; g)
Diretrizes para Elaboração de Currículo; h) Certificado de Conclusão do Treinamento;
Parágrafo Primeiro: O treinamento consiste em aulas teóricas ou práticas (sendo a aula
prática a utilização de rádio comunicador HT), de acordo com o objeto constante da cláusula
primeira. Parágrafo Segundo: Fica ciente o CONTRATANTE que não está incluído neste
contrato o material de uso pessoal, mesmo quando obrigatório.” (fls. 23).
Ainda, constou expressamente do contrato que a empresa não garantia a
contratação do aluno. Transcrevo:
“Cláusula Segunda
A CONTRATADA, por mera cortesia, poderá
disponibilizar carta de encaminhamento dentro da área de treinamento
concluído pelo CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA não garante as vagas disponíveis para
a qual for encaminhado o CONTRATANTE, bem como, NÃO GARANTE
EMPREGO em nenhuma das empresas que disponibilizarem eventuais
vagas, pois como consta da cláusula segunda é fornecido por MERA
CORTESIA.
Parágrafo segundo: A Carta de Encaminhamento somente dará ao
CONTRATANTE o direito de participar do Processo Seletivo das Empresas
que estejam contratando profissionais na área em que será concedido o curso
(Controlador de Acesso, Porteiro, Fiscal de Piso, Fiscal de Loja e
Atendimento ao cliente), podendo as Empresas utilizar o critério de Seleção
de Pessoal que lhe seja mais conveniente. Portanto, NÃO EXISTE
CONDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DO TREINAMENTO PARA INGRESSO NA
EMPRESA nem a simulação do VENDA DE VAGA” (Fls.23/24).
Logo, da análise do contrato firmado entre as partes conclui-se que houve,
apenas, a contratação do serviço de treinamento, não havendo promessa de emprego. O
contrato firmado é de meio e não de resultado, não podendo a contratada ser
responsabilizada por obrigação que não assumiu.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004993-95.2019.8.26.0554 - VOTO 27197
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
RECOLOCAÇÃO
NO
MERCADO
PROFISSIONAL DE TRABALHO-OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE
RESULTADO
ATO ILÍCITO NÁO CONFIGURADO
PAGAMENTO
MEDIANTE
CARTÃO
DE
CRÉDITO

NEGÓCIO
ENTRE
ESTABELECIMENTO E PORTADOR DO CARTÃO, A QUE ESTRANHO O
EMISSOR
E
ADMINISTRADOR
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO

INDENIZAÇÃO INDEVIDA RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1023733-19.2015.8.26.0562; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/07/2016; Data de Registro: 29/07/2016).
Ressalto que o contrato foi redigido de forma clara e de fácil compreensão, de
modo a contemplar o direito à informação adequada ao consumidor, nos termos do artigo 6o,
inciso III, do CDC. Não houve propaganda enganosa. Note-se que não há controvérsia
quanto à realização do curso.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1004993-95.2019.8.26.0554 - VOTO 27197
para 13% do valor atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora